Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0704171-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LG DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA DESPACHO Ao agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para se manifestar sobre o documento juntado pela agravada LG DISTRIBUIDORA DE DOCES EIRELI no ID 48041013, referente ao acordo formalizado entre as partes nos autos de origem (processo no 0718936-73.2022.8.07.0007) ainda não homologado pelo Juízo de 1o Grau, devendo esclarecer sobre eventual desistência do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator